Tribunal: TJDFT
Processo: 0739529-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DECISÃO Por se tratar de recurso oriundo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro suspeição para atuar no feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403